Tribunal: STF
Processo: HC 71919
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-23
Data de publicação: 1994-11-23

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. EXPULSAO. FILHOS BRASILEIROS. PROVA
DE GUARDA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA.
           O PACIENTE, CIDADAO PERUANO, CONDENADO PELA JUSTIÇA
BRASILEIRA, NÃO GOZA DO DIREITO DE PERMANECER EM TERRITÓRIO NACIONAL,
COM FUNDAMENTO NO ART. 75, II, B, DA LEI N. 6.815/80, SE NÃO
DEMONSTRAQUE OS SEUS FILHOS AQUI NASCIDOS ESTAO SOB SUA GUARDA E
DEPENDÊNCIA   ECONÔMICA. NA ESPÉCIE, ALÉM DA FRAGILIDADE DA PROVA
TRAZIDA AOS AUTOS,CONFORTA A CONVICÇÃO DE QUE NÃO SE ENCONTRAM
PRESENTES OS REQUISITOS  LEGAIS DA LEI DE ESTRANGEIROS, O FATO DE O
REQUERENTE, COMO CONSTA DOSAUTOS, JA TER SIDO ANTERIORMENTE EXPULSO,
DEVIDO A CONDENAÇÃO POR     CRIME DE FURTO, EVIDENCIANDO, SEM PROVA
IDONEA EM SENTIDO CONTRARIO,  QUE, HÁ MUITO, NÃO EXISTE O VINCULO
FAMILIAR LEGALMENTE EXIGIDO.      .          HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.                                 .